Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. COMPATIBILIDADE COM O CARGO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e do Presidente do Instituto AOCP, consistente na desclassificação do candidato na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo edital no 4/2023.
2. Decisões anteriores – sentença extinguiu o processo em relação ao Presidente do Instituto AOCP, por ilegitimidade passiva e denegou a segurança.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se há nulidade na r. sentença por ausência de fundamentação, e violação aos arts. 1.013, §3o, inc. IV, 11 e 489 do CPC e 93, inc. IX, da CF/1988; (ii) se há ilegalidade na atuação da Administração Pública ao desclassificar o impetrante da fase de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal.
III – Razões de decidir
4. A argumentação sucinta e/ou contrária à tese alegada pela parte não caracteriza a nulidade de ausência de fundamentação, art. 93, inc. IX, da CF/1988 e arts. 11, caput, e 489 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
5. Em concurso público para preenchimento do cargo de Policial Militar, cargo diretamente relacionado à área de segurança pública, de natureza sensível, a investigação social não se limita à análise da existência de condenação criminal transitada em julgado, abrangendo também a conduta moral e ética do candidato, inclusive no preenchimento da documentação exigida.
6. Não há ilegalidade na atuação da Administração Pública que elimina candidato do concurso público para o cargo de Policial Militar que omite informações sobre a existência de diversas ocorrências policiais para apuração da prática de crimes, inclusive para apuração de desvio de conduta do impetrante, como Policial Militar do Estado de Minas Gerais.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante - TJDFT, Acórdão 1766475, 07172226520238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023; TJDFT, Acórdão 920018, 20140110393508APC, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, , Revisor(a): ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2016.